Tribunal: CARF
Processo: 16327.721262/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721262/2013-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.420 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de fevereiro de 2024
Recorrente
BANCO BNP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
SÚMULA CARF N. 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
SÚMULA CARF N. 88.
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes
Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por concomitância judicial, e, na parte conhecida, em negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa
(Presidente). Ausente o conselheiro Thiago Alvares Feital, substituído pelo conselheiro Marcelo
Freitas de Souza Costa.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721262/2013-91
Fl. 708
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.420 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721262/2013-91

Trata o Auto-de-Infração DEBCAD n. 51.011.148-3 (fl. 449), lavrado em
08/11/2013, de quota patronal incidente sobre a remuneração dos segurados empregados para o
custeio dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientas do trabalho (SAT/RAT).
Conforme Termo de Verificação Fiscal (fls. 83 a 90), trata-se de constituição da
diferença de contribuição relativa à alíquota aplicada decorrente do enquadramento e
recolhimento formulado pelo contribuinte, que se considerou como atividade de risco leve
(alíquota de 1%), para aquela prevista pela legislação de regência como sendo atividade de risco
grave (alíquota de 3%).
Existe processo judicial em que o contribuinte discute a majoração da alíquota
referente ao grau de risco de acidente de trabalho e nele constatou-se a existência de depósitos
judiciais integrais efetuados pelo contribuinte, sucessivos e tempestivos, com relação aos fatos
apresentados.
Consta que o crédito foi constituído sem a incidência dos juros de mora e da multa
de ofício, consignando-se que sua executoriedade encontra-se suspensa pelo depósito do
montante integral da parte controversa, hipótese veiculada no inciso II do art. 151 do Código
Tributário Nacional (CTN).
A Contribuinte apresentou Impugnação (fls. 384 a 405) em que aduz que o
lançamento seria dispensável, dado que o crédito se encontra constituído pelo depósito judicial.
Além disso, afirma que o lançamento viola os princípios da eficiência e da finalidade, vez que as
circunstâncias fáticas não se coadunam com a aplicação da lavratura para prevenção da
decadência.
Também considera ilegal as alterações do Decreto n. 6.042/2007, que majorou a
alíquota da contribuição para o SAT. Menciona, também, o princípio do equilíbrio financeiro e
atuarial, posto que é da natureza do seguro que aquele que concorre com maior risco de sinistro
contribua mais no seu custeio, isso tudo para insurgir-se frente a majoração de 1% para 3%, sem
que houvesse a devida comprovação do aumento do número de acidentes do trabalho ocorridos
no período.
Por fim, defende ser indevida a inclusão dos diretores no Relatório de Vínculos,
posto que a imputação de responsabilidade em relação a quitação de débitos não é imediata e
depende da comprovação dos requisitos do art. 135, III do CTN, inexistindo provas, nos autos,
de que teriam incorrido em tais condutas.
O Acórdão n. 14-51.838 (fls. 478 a 487) da 10a Turma da DRJ/RPO, em Sessão
de 24/07/2014, julgou a impugnação improcedente. Entendeu a Autoridade julgadora que as
decisões do Poder Judiciário, mesmo que reiteradas, não possuem efeito vinculante imediato em
relação às decisões das DRJs, considerando que a Administração é pautada pelo princípio da
legalidade.
Além disso, quanto ao depósito do montante integral, entendeu-se que, quando o
débito é confessado pelo contribuinte em instrumento declaratório adequado, o lançamento de
ofício é dispensável, com fundamento no art. 5o do Decreto-Lei no 2.124/1984 e, em se tratando
de Contribuições Previdenciárias, no art. 32, IV e § 2o da Lei n. 8.212/1991.
Fl. 709
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.420 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721262/2013-91

Entretanto, quanto ao caso dos autos, julgou-se que o crédito tributário está com a
exigibilidade suspensa pela existência do depósito judicial no montante integral da lide, mas não
se encontra constituído por esse mesmo depósito, porquanto somente o constitui a atividade
administrativa do lançamento ou a declaração do contribuinte em documento com este fim. É
dizer, a suspensão da exigibilidade do crédito não se confunde com a impossibilidade do
lançamento.
A Decisão também considera que há concomitância administrativa e judicial,
dado que a matéria impugnada pelo contribuinte é idêntica àquela postulada nos autos do
processo judicial, com exceção da alegação quanto à inclusão dos diretores no relatório de
vínculos, que segue o contencioso administrativo.
Julgou-se que nenhuma responsabilidade foi imputada às pessoas listadas na
relação de vínculos, tratando-se apenas de informações cadastrais para veicular os
administradores e responsáveis pelo sujeito passivo e seus períodos de atuação.
Cientificado em 26/09/2014 (fl. 489) o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 491 a 527) em 27/10/2014 (fl. 491). Nele, alega:
1) preliminarmente, aduz pela dispensa da lavratura do auto de infração havendo
depósito do montante integral, visto que foi devidamente formalizado o crédito tributário pelo
contribuinte.
2) violação ao princípio da eficiência, dado que por estar fadado ao cancelamento
(diante do julgamento pelo STJ em sede de recursos repetitivos de que o depósito judicial é apto
a formalizar a obrigação tributária), sua lavratura ocasionou a desnecessária movimentação da
máquina pública. (fl. 507)
3) desvio de finalidade dos atos administrativos.
Alternativamente, requer que seja determinado o sobrestamento do processo até
que seja proferida decisão definitiva nos autos da Ação Ordinária n. 2007.61.00.020014-8.
A ação ordinária n. 2007.61.00.020014-8 (ação declaratória) tratava de pedido de
reconhecimento de ilegalidade do Decreto n. 6.042/2007, que, ao modificar o artigo 337 e
parágrafos do Decreto no 3.048/1999, bem como seus Anexos II, lista B, e V, reenquadrou o grau
de risco de determinadas atividades bancárias determinante da alíquota da contribuição ao seguro
de acidentes do trabalho, que restou elevada de 1% para 3%; e do afastamento da regra do artigo
21-A da Lei no 8.213/1991, introduzido pela Lei no 11.430/2006.
O agravo de instrumento objetivou: (a) de depósito em juízo de parte do valor da
contribuição, sob o fundamento de que somente o depósito integral e em dinheiro suspende a
exigibilidade do crédito tributário; e (b) de autorização para que os depósitos judiciais sejam
feitos em nome dos seus filiados, aos fundamentos de que os bancos não são parte no processo e
que a intervenção de centenas de entidades financeiras no processo provocaria tumulto
processual.
Ainda não houve decisão definitiva. A última decisão foi publicada em
15/09/2015, admitiu o recurso especial, nos seguintes termos:
Fl. 710
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.420 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721262/2013-91

DECISÃO
Cuida-se de recurso especial interposto pela União Federal com fundamento no art. 105,
inciso III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido por órgão fracionário
desta Corte.
Alega violação ao art. 151, II, do Código Tributário Nacional, na medida em que o
acórdão recorrido reconheceu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em
decorrência do depósito não integral do montante devido.
Decido. O recurso merece admissão.
O entendimento proferido no aresto impugnado aparentemente destoa da orientação
firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, como se denota da conclusão do
seguinte julgado, no particular:
"TRIBUTÁRIO.
INVIABILIDADE
DE
CONHECIMENTO
DO
ESPECIAL.
PRECLUSÃO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
ICMS.
DEPÓSITO
JUDICIAL.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 151, II, DO CPC. FACULDADE DO
CONTRIBUINTE. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. PRECEDENTES.
(...) 3." Segundo a jurisprudência do STJ, o depósito judicial, no montante integral,
suspende a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, II, do CTN) e constitui
faculdade do contribuinte, sendo desnecessário o ajuizamento de ação cautelar
específica para a providência, porque pode ser requerida na ação ordinária ou em
mandado de segurança, mediante simples petição "(RMS 21.145/PE, Rel. Ministra
ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/03/2008, DJe 04/04/2008).
Agravo regimental improvido." (Agravo Regimental no Recurso Especial no
1.532.445/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 15/09/2015, DJ 23/09/2015) –
DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA FEDERAL DA 3a REGIÃO Data de
Divulgação: 16/12/2016 11/2350.
Ante o exposto, admito o recurso especial.
Intimem-se.
São Paulo, 21 de outubro de 2016.
MAIRAN MAIA
Vice-Presidente
A Decisão do agravo considera que:
(fl. 328) Em outras palavras, é possível o depósito integral do acréscimo tributário
decorrente do reenquadramento das atividades desenvolvidas no âmbito dos bancos
filiados à agravante, promovido pelo Decreto no 6.042/2007. O depósito desses valores
suspenderá a exigibilidade dos créditos tributários constituídos por força da combinação
do Decreto no 3.048/1999, com a redação dada pelo Decreto no 6.042/2007, com o
artigo 22, inciso II, da Lei no 8.213/1991. Ficarão em aberto, contudo, os créditos
apurados segundo a alíquota de 1%, na forma do mesmo artigo 22, inciso II, da Lei no
8.213/1991 combinado com a redação anterior do Decreto no 3.048/2007.
De outro turno, também não entrevejo ilegitimidade dos bancos filiados para o fim
pretendido. Uma vez aceito o processamento da ação coletiva, é de ser admitida a
intervenção dos bancos filiados à FEBRABAN para o fim de procederem aos depósitos
da contribuição impugnada, na condição de substituídos processuais e efetivos titulares
do direito material controvertido. A não ser assim, estar-se-ia negando efeito prático à
ação coletiva. (PROC. : 2007.03.00.087110-6 AG 310045 ORIG. : 200761000200148 1
Fl. 711
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.420 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721262/2013-91

VR SAO PAULO/SP AGRTE : FEBRABAN FEDERACAO BRASILEIRA DE
BANCOS ADV : MARIA ISABEL TOSTES DA COSTA BUENO AGRDO : Uniao
Federal (FAZENDA NACIONAL) ORIGEM : JUIZO FEDERAL DA 1 VARA DE
SAO PAULO>1a SSJ>SP RELATOR : JUIZ CONV. MÁRCIO MESQUITA /
PRIMEIRA TURMA).
O Acórdão no 2201-004.562, em sessão de 06/06/2018, deu provimento ao
recurso voluntário, considerando que descabe o lançamento quando ocorrido o depósito em
montante integral, dado o entendimento do STF em sede de recurso repetitivo nos autos do Resp.
n. 1140956 nesse sentido.
Em 27/07/2018 a Fazenda Nacional, por sua procuradoria, interpôs Recurso
especial (fls. 603 a 615).
Em Sessão de 21/08/2018 o Despacho (fls. 621 a 626) da 2a Câmara da 2a Seção
de Julgamento da 1a Turma Ordinária determinou o encaminhamento dos autos à Unidade de
origem da RFB para cientificar o sujeito passivo do Acórdão no 2201-004.562, do Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional e do próprio despacho, assegurando-lhe o prazo de
quinze dias para oferecer Contrarrazões. E, após, o retorno ao CARF para distribuição e
julgamento do Recurso Especial.
Cientificado em 05/10/2019 (fl. 631) o Contribuinte não se manifestou, como
atesta o despacho da divisão de controle e acompanhamento tributário (fl. 632).
Apenas em 22/10/2018 (fl. 634) o Contribuinte apresentou Contrarrazões (fls.
635 a 654).
O Acórdão n. 9202-010.572 (fls. 681 a 695) da 2a Turma do CSRF, em sessão de
19/12/2022, deu provimento ao Recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, por maioria
de votos, com o retorno ao Colegiado recorrido para a apreciação das demais questões da peça
recursal.
Decidiu-se que, ainda que se refira a crédito tributário objeto de depósito judicial,
é possível o lançamento de ofício, realizado para fins de prevenção da decadência, com o
expresso reconhecimento da suspensão da sua exigibilidade e sem a aplicação de penalidade ao
sujeito passivo.
O processo foi encaminhado a esta Turma (fl. 707).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
Fl. 712
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.420 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721262/2013-91

Inicialmente, admito a peça recursal. Conforme determinou o Acórdão n. 9202-
010.572 da 2a Turma do CSRF, o julgamento se limita às demais questões trazidas no recurso
voluntário (vide Despacho de encaminhamento – fl. 707).
Quanto a matéria tratada em sede de recurso especial pela CSRF, julgou-se que é
possível o lançamento de ofício, realizado para fins de prevenção da decadência, com o expresso
reconhecimento da suspensão da sua exigibilidade e sem a aplicação de penalidade ao sujeito
passivo.
Entendo, portanto, que todas as alegações que envolvem o tema (tal como a
violação ao princípio da eficiência) não cabem ser julgadas neste instante. Igualmente, o pedido
de sobrestamento do processo.
Por outro giro, a Súmula CARF n. 165 (vigência em 16/08/2021) assenta que não
é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado judicialmente, realizado
para fins de prevenção da decadência.
Renúncia à esfera administrativa. Concomitância.
Argumenta o contribuinte que a Ação Ordinária foi ajuizada antes do início do
processo administrativo, o que demonstra não haver renúncia à discussão no PAT.
(fl. 510) É ilógica a presunção legal de desistência, pelo contribuinte, do processo
administrativo nos casos em que o ajuizamento de ação judicial é anterior ao auto de
infração, como é o caso do Recorrente, uma vez que, nesses casos, o contribuinte sequer
poderia prever a possibilidade de uma autuação pela Fazenda Pública.
Em respeito à Súmula CARF n. 1, aprovada pelo Pleno em 2006:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento
de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU
de 11/11/2021).
Dada a literalidade da Súmula n. 1, o único requisito para que se configure a
renúncia à instância administrativa é a propositura da ação perante o Poder Judiciário, sendo
desimportante o resultado do provimento judicial (podendo, inclusive, ter decisão transitada em
julgado sem julgamento de mérito). Isto independe da interpretação do que seja “concomitância”
por parte deste julgador.
Como visto na súmula, superada a questão de ser possível haver concomitância
com propositura de ação antes do lançamento, cabe saber se há o mesmo objeto do processo
administrativo.
O tema que ainda resta ser tratado é o da ilegalidade das alterações veiculadas
pelo Decreto n.6.042/2007 – Contribuição ao SAT (fl. 516 do Recurso Voluntário).
Veja-se nos Pedidos da peça judicial:
Fl. 713
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.420 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721262/2013-91

(fl. 304) Desta maneira, por todo o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta,
ficam evidentes as inconstitucionalidades e ilegalidades perpetradas pelo Decreto
n. 6.042/2007, razão pela qual se requer seja JULGADA PROCEDENTE a
presente ação, para que seja reconhecida a inconstitucionalidade e ilegalidade das
alterações perpetradas pelo Decreto n. 6.042/2007, quando da modificação do Anexo
V, lista B do Anexo II e artigo 337 e seus parágrafos, todos do Decreto n. 3.048/99, bem
como do artigo 21-A da Lei n. 8.213/91, introduzida pela Lei n. 11.430/06, e seja
declarada a inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue as Associadas da
Autora ao cumprimento de tais dispositivos, mantendo-se as redações originais
regulamentares e legais.
Como bem colocado em 1a instância:
(fl. 483) A matéria questionada pelo Impugnante em seu arrazoado administrativo é
idêntica àquela postulada nos autos dos processos judiciais. Lá se encontram, para
apreciação definitiva do Judiciário, a questão dos dados estatísticos, da referibilidade, da
retributividade e do equilíbrio financeiro e atuarial (exordial nos autos), de sorte que não
comporta, aqui, discussão nesse sentido, já que estamos todos submetido ao quanto ficar
decidido no âmbito Judicial.
Não conheço, portanto.
Inclusão dos Diretores no Relatório de Vínculos
Na 1a instância, o contribuinte reputa indevida a inclusão dos Diretores no
Relatório de Vínculos, posto que a imputação de responsabilidade em relação a quitação de
débitos não é imediata e depende da comprovação de determinados requisitos disciplinados pelo
art. 135, III do CTN.
Aqui a ora Recorrente somente replica a alegação de 1a instância, invoca a Súmula
CARF n. 88 e aduz que “nem mesmo será possível qualquer ato executório contra os referidos
diretores e o presidente do Recorrente”:
Súmula CARF no 88: A Relação de Co-Responsáveis - CORESP”, o “Relatório de
Representantes Legais – RepLeg” e a “Relação de Vínculos – VÍNCULOS”, anexos a
auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.
Para aclarar o que está sendo discutido, a responsabilidade dos diretores e
presidente não é o tema deste processo administrativo. Não cabe, portanto, julgar que haverá em
algum momento, ou não haverá, ato executório contra os diretores no Relatório de Vínculos.
Apenas que, neste processo, não se apura a existência de responsabilidade por infrações, nos
termos do CTN. Não estão, portanto, no polo passivo.
Como bem posto em 1a instância, o chamamento dos representantes legais na
pessoa dos diretores para responder com seus bens particulares por dívida de natureza tributária é
medida que se adota apenas no caso de esta não dispor de bens suficientes para a satisfação da
dívida, o que somente ocorreria em fase de execução fiscal.
Conclusão.
Fl. 714
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.420 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721262/2013-91

Ante o exposto, não conheço em parte do Recurso Voluntário por concomitância
judicial, e, na parte conhecida, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 715
DF CARF MF
Original